Tribunal: TJDFT
Processo: 0713225-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713225-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DS AIR TAXI AÉREO LTDA RECORRIDO: JK TAXI AÉREO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. ESCLARECIMENTOS REALIZADOS. LAUDO SUBSTITUIVO HOMOLOGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme definido no título executivo judicial, a apuração da indenização pelo uso das aeronaves de empresa integrante do ramo de táxi aéreo, durante o treinamento que se mostrou sem utilidade, devido à anulação pela ANAC, deve levar em conta a quantidade de horas do treinamento realizado com as aeronaves e o custo operacional, direto e indireto, da hora de voo, incluindo gastos com seguro, hangaragem e salário do comandante. 2. A perícia realizada em juízo possui presunção de imparcialidade, porquanto sua conclusão encontra-se equidistante dos interesses em litígio (CPC, arts. 473 e seguintes). 3. Esclarecidas as divergências suscitadas em impugnação acerca do laudo pericial substitutivo elaborado para apurar o valor das horas/voo das aeronaves, em consonância com o título executivo judicial, tem-se por escorreita a decisão agravada que homologou o valor da liquidação de sentença ali definido. 4. Recurso desprovido A recorrente alega violação ao artigo 480 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de realização de nova prova pericial, considerando que a matéria objeto da avaliação técnica referida não foi suficientemente esclarecida. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO MORAES RÊGO DE AZEVEDO, OAB/RJ 186.904 (ID 42084025). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 480 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à necessidade de realização de nova prova pericial, nos moldes pretendidos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da referida Corte de Justiça. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CAIO MORAES RÊGO DE AZEVEDO, OAB/RJ 186.904 (ID 42084025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005